Tribunal: TCU
Processo: 023.993/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 278/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 7873/2017-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, exarado no âmbito do processo TC Processo 029.018/2016-1 relativo às contas do exercício de 2015 da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). As determinações tratam, em síntese, de três áreas, quais sejam: a) gestão de pessoas: pagamentos indevidos de pensão (item 1.8 do Acórdão); pagamentos de adicional de insalubridade (item 1.9); acumulação ilegal de cargos (subitem 1.10.1.1), incompatibilidade de horário de trabalho (subitem 1.10.1.2), participação de servidores em gerência ou administração de empresas (item 1.10.1.3); descumprimento da dedicação exclusiva (subitem 1.10.2); pagamentos do adicional previsto no art. 192, inciso I, da Lei 8.112/1990 (subitem 1.10.3); pagamento da vantagem do art. 192, inciso II, da Lei 8.112/1990 (subitens 1.10.4 e 1.10.5); b) assistência estudantil: desempenho acadêmico, taxas de evasão e de retenção de estudantes (subitens 1.11.1 e 1.11.2); c) projetos com fundações de apoio: sistemática de controles, registros informatizados, transparência dos dados, situação de bens adquiridos (subitens 1.11.3 a 1.11.8). Considerando que foi realizada inspeção na Universidade Federal de Ouro Preto visando conferir o regular cumprimento dos subitens 1.8 a 1.13 do Acórdão 7873/2017-TCU-Segunda Câmara ; considerando que a análise das informações e documentos colhidos na referida inspeção concluiu que a UFOP não cumpriu regularmente os termos do Acórdão 7873/2017-TCU-Segunda Câmara , de 29/8/2017, restando pendentes de cumprimento os subitens 1.10.1.1, 1.10.1.2, 1.10.1.3, 1.10.3, 1.10.5, 1.11.3, 1.11.4, 1.11.5, 1.11.6, 1.11.7 e 1.11.8; considerando que os temas de gestão de pessoal são acompanhados e tratados pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal do TCU (Sefip), unidade técnica especializada; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos, salvo quanto à autuação de processo monitoramento apartado para a área de gestão de pessoas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridos os subitens 1.10.2, 1.10.4, 1.11.1, 1.11.2 e 1.12 do Acórdão 7873/2017-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar em atendimento os subitens 1.8, 1.9, 1.10.1.1, 1.10.1.2, 1.10.1.3, 1.10.3, 1.10.5, 1.11.3, 1.11.4, 1.11.5, 1.11.6, 1.11.7 e 1.11.8 do Acórdão 7873/2017-TCU-Segunda Câmara , prosseguindo-se com o monitoramento para verificação integral do atendimento da deliberação; c) dar ciência à Universidade Federal de Ouro Preto de que o descumprimento de determinação do TCU pode suscitar aos responsáveis a aplicação da multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992; d) determinar à Sefip que autue processo de monitoramento específico para verificação do cumprimento das determinações relativas à área de gestão de pessoas, extraindo-se cópia das peças destes autos que sejam pertinentes, e à SecexEducação que prossiga com seu acompanhamento neste processo; e) encaminhar cópia do presente acórdão à Universidade Federal de Ouro Preto. 1. Processo TC- Processo 023.993/2018-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.